Tribunal: TCU
Processo: 003.462/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de indícios de irregularidades ocorridas em pregão para contratação de empresa especializada em serviço técnico e substituição do suporte de acervo documental.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada Procuradoria da República em Santos, na qual se encaminha carta de membro do Conselho Fiscal da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), atual Autoridade Portuária de Santos S.A., noticiando irregularidades no Pregão Presencial 5/2016, realizado pela companhia para contratação de serviços de digitalização de documentos, e no contrato dele decorrente, DIPRE/93.2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, conhecer e considerar procedente a representação; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, Gabriel Nogueira Eufrásio (XXX.465.433-XX), ex-superintendente jurídico da Codesp, e Mário Jorge Paladino (XXX.630.658-XX), sócio administrador da empresa MC3 Tecnologia e Logística Ltda. (04.700.632/0001-19), dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por José Alex Botelho de Oliva (XXX.806.807-XX), na condição de presidente da Codesp, Carlos Antônio de Sousa (070.014.65801), na condição de assessor da presidência da Codesp, e Francisco José Adriano (XXX.812.938-XX), na condição de diretor de administração e finanças da Codesp; 9.4. aplicar a José Alex Botelho de Oliva (XXX.806.807-XX), Francisco José Adriano (XXX.812.938-XX), Carlos Antônio de Sousa e Gabriel Nogueira Eufrásio, com fundamento no art. 43, II, parágrafo único, e art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, multas individuais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida; 9.7. considerar graves as infrações cometidas por José Alex Botelho de Oliva, Carlos Antônio de Sousa, Francisco José Adriano e Gabriel Nogueira Eufrásio; 9.8. inabilitar José Alex Botelho de Oliva, Carlos Antônio de Sousa, Francisco José Adriano e Gabriel Nogueira Eufrásio para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo prazo de cinco anos. 9.9. desconsiderar a personalidade jurídica da MC3 Tecnologia e Logística Ltda. para que seu sócio Mário Jorge Paladino responda solidariamente com a empresa e com os agentes públicos envolvidos pelo dano apurado na tomada de contas especial a ser instaurada; 9.10. converter os autos em tomada de contas especial, nos termos do art. 47 da Lei 8.443/1992, do art. 252 do Regimento Interno/TCU e do art. 41 da Resolução-TCU 259/2014, constituindo-se processo específico; 9.11. autorizar, desde logo, as citações dos responsáveis abaixo relacionados, com fundamento nos arts. 10, § 1o, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, para que, no prazo de quinze dias, apresentem alegações de defesa sobre as irregularidades listadas e/ou recolham, solidariamente, aos cofres da Autoridade Portuária de Santos as quantias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente a partir da respectiva data até o efetivo recolhimento, abatendo-se na oportunidade a quantia eventualmente ressarcida, na forma da legislação em vigor: 9.11.1. responsáveis solidários: José Alex Botelho de Oliva, na condição de presidente da Codesp entre 2015 e 2018, Francisco José Adriano, na condição de diretor de administração e Finanças da Codesp, Ediberto Tadeu Pedroso Júnior, na condição de gestor do contrato, Eduardo Silva Costa, na condição de fiscal do contrato, MC3 Tecnologia e Logística Ltda., na condição de empresa contratada, e Mário Jorge Paladino, na condição de sócio administrador da empresa contratada: 9.11.1.1 irregularidade: pagamentos de serviços de preparo da estrutura predial, aquisição de equipamentos, mobilização de equipamentos, servidor, transportes e segurança que não estavam previstos no contrato e que deveriam ser arcados pela contratada; 9.11.1.2. condutas: 9.11.1.2.1. José Alex Botelho de Oliva, Francisco José Adriano, Ediberto Tadeu Pedroso Júnior, na condição de gestores do contrato, e Eduardo Silva Costa, na condição de fiscal do contrato: terem autorizado, ou contribuído para que fosse autorizado, pagamento de serviços sem previsão contratual; 9.11.1.2.2. MC3 Tecnologia e Logística Ltda., na condição de empresa contratada, e Mário Jorge Paladino, na condição de sócio administrador da empresa contratada: terem recebido pagamento por serviços que não estavam previstos no contrato; 9.11.1.3. principais dispositivos violados ou aplicados: art. 37, da Constituição Federal, arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964 e arts. 884 e 927 do Código Civil; 9.11.1.4. valor do débito: VALOR ORIGINAL (Reais) DATA DA OCORRÊNCIA 720.000,00 24/4/2017 180.000,00 24/5/2017 9.11.2. responsáveis solidários: José Alex Botelho de Oliva, na condição de presidente da Codesp entre 2015 e 2018, Francisco José Adriano, na condição de diretor de administração e finanças da Codesp, Gabriel Nogueira Eufrásio, na condição de superintendente jurídico da Codesp, Ediberto Tadeu Pedroso Júnior, na condição de gestor do contrato, Eduardo Silva Costa, na condição de fiscal do contrato, MC3 Tecnologia e Logística Ltda., na condição de empresa contratada, e Mário Jorge Paladino, na condição de sócio administrador da empresa contratada: 9.11.2.1. irregularidade: pagamento pela aquisição de etiquetas RFID sem a comprovação de uso e pela indexação dos processos sem a comprovação do serviço (peça 77, p. 19-20), na fase de implantação do contrato; 9.11.2.2. condutas: 9.11.2.2.1. José Alex Botelho de Oliva, Francisco José Adriano, Ediberto Tadeu Pedroso Júnior, na condição de gestores do contrato, Eduardo Silva Costa, na condição de fiscal do contrato: terem autorizado, ou contribuído para que fosse autorizado, pagamento de bens e serviços que não seriam utilizados pela contratante; 9.11.2.2.2. MC3 Tecnologia e Logística Ltda., na condição de empresa contratada, e Mário Jorge Paladino, na condição de sócio administrador da empresa contratada: terem recebido pagamentos por bens e serviços que sabidamente não seriam utilizados pela contratante; 9.11.2.3. dispositivos violados ou aplicados: art. 37, da Constituição Federal, arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964 e arts. 884 e 927 do Código Civil; 9.11.2.4. valor do débito: VALOR ORIGINAL (Reais) DATA DA OCORRÊNCIA 120.000,00 24/4/2017 133.000,00 24/5/2017 57.000,00 19/6/2017 9.11.3. responsáveis solidários: José Alex Botelho de Oliva, na condição de presidente da Codesp entre 2015 e 2018, Francisco José Adriano, na condição de diretor de administração e finanças da Codesp, Ediberto Tadeu Pedroso Júnior, na condição de gestor do contrato, Eduardo Silva Costa, na condição de fiscal do contrato, MC3 Tecnologia e Logística Ltda., na condição de empresa contratada, e Mário Jorge Paladino, na condição de sócio administrador da empresa contratada: 9.11.3.1. irregularidade: pagamento por serviços de inventário e validação de inventário sem a comprovação de que esses serviços tenham sido realizados; 9.11.3.2. conduta: 9.11.3.2.1. José Alex Botelho de Oliva, Francisco José Adriano, Ediberto Tadeu Pedroso Júnior, na condição de gestores do contrato, Eduardo Silva Costa, na condição de fiscal do contrato: terem autorizado, ou contribuído para que fosse autorizado, pagamento de serviços que não foram realizados. 9.11.3.2.2. MC3 Tecnologia e Logística Ltda., na condição de empresa contratada, e Mário Jorge Paladino, na condição de sócio administrador da empresa contratada: terem recebido pagamento por serviços que não foram realizados; 9.11.3.3. dispositivos violados ou aplicados: art. 37, da Constituição Federal, arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964 e arts. 884 e 927 do Código Civil; 9.11.3.4. valor do débito: VALOR ORIGINAL (Reais) DATA DA OCORRÊNCIA 50.000,00 24/4/2017 450.000,00 24/5/2017 9.11.4. responsáveis solidários: José Alex Botelho de Oliva, na condição de presidente da Codesp entre 2015 e 2018, Francisco José Adriano, na condição de diretor de administração e finanças da Codesp, Gabriel Nogueira Eufrásio, na condição de superintendente jurídico, MC3 Tecnologia e Logística Ltda., na condição de empresa contratada e Mário Jorge Paladino, na condição de sócio administrador da empresa contratada: 9.11.4.1. irregularidade: pagamento de serviços com sobrepreço na digitalização de folhas A4; 9.11.4.2. conduta: 9.11.4.2.1. José Alex Botelho de Oliva e Francisco José Adriano: terem autorizado, ou contribuído para que fosse autorizado, pagamento de serviços com sobrepreço em razão da realização de pregão com termo de referência impreciso, sem a assinatura do responsável técnico, com orçamento-base deficiente e sem a realização de pesquisa de preços adequada; 9.11.4.2.2. Gabriel Nogueira Eufrásio: ter aprovado edital de licitação sem a realização de pesquisa de preço, com orçamento-base deficiente e termo de referência impreciso, sem assinatura de responsável técnico; 9.11.4.2.4. MC3 Tecnologia e Logística Ltda., na condição de empresa contratada, e Mário Jorge Paladino, na condição de sócio administrador da empresa contratada: terem recebido pagamento por serviços com sobrepreço; 9.11.4.3. dispositivos violados ou aplicados: art. 37, da Constituição Federal, e arts. 884 e 927 do Código Civil; 9.11.4.4. valor do débito: VALOR ORIGINAL (Reais) DATA DA OCORRÊNCIA 88.200,00 19/6/2017 156.964,68 20/7/2017 228.600,00 14/8/2017 232.560,00 11/9/2017 168.435,54 9/10/2017 183.600,00 8/11/2017 167.400,00 12/12/2017 198.000,00 8/1/2018 189.000,00 6/2/2018 147.991,48 14/3/2018 186.329,16 5/4/2018 176.400,00 7/5/2018 178.380,00 4/6/2018 180.900,00 5/7/2018 180.540,00 6/8/2018 180.360,00 20/8/2018 149.243,84 24/9/2018 9.11.5. responsáveis solidários: José Alex Botelho de Oliva, na condição de presidente da Codesp entre 2015 e 2018, Francisco José Adriano, na condição de diretor de administração e finanças da Codesp, Gabriel Nogueira Eufrásio, na condição de superintendente jurídico, MC3 Tecnologia e Logística Ltda., na condição de empresa contratada e Mário Jorge Paladino, na condição de sócio administrador da empresa contratada; 9.11.5.1. irregularidade: pagamento de serviços de digitalização de documentos maiores que papel A4 com sobrepreço, por considerar o valor da digitalização do papel A0; 9.11.5.2. conduta: 9.11.5.2.1. José Alex Botelho de Oliva e Francisco José Adriano: terem autorizado, ou contribuído para que fosse autorizado, pagamento de serviços de digitalização de documentos maiores que papel A4 com sobrepreço, em razão da realização de pregão com termo de referência impreciso, sem a assinatura do responsável técnico, com orçamento-base deficiente e sem a realização de pesquisa de preços adequada; 9.11.5.2.2. Gabriel Nogueira Eufrásio: ter aprovado edital de licitação sem a realização de pesquisa de preço, com orçamento-base deficiente e termo de referência impreciso, sem assinatura de responsável técnico; 9.11.5.2.3. MC3 Tecnologia e Logística Ltda., na condição de empresa contratada, e Mário Jorge Paladino, na condição de sócio administrador da empresa contratada: ter recebido pagamento por serviços de digitalização de documentos maiores do que papel A4 com sobrepreço; 9.11.5.3. dispositivos violados ou aplicados: art. 37, da Constituição Federal, e arts. 884 e 927 do Código Civil; 9.11.5.4. valor do débito: VALOR ORIGINAL (Reais) DATA DA OCORRÊNCIA 43.447,10 11/9/2017 88.287,43 9/10/2017 87.311,29 8/11/2017 53.244,00 12/12/2017 15.964,33 8/1/2018 66.705,86 14/3/2018 9.495,18 5/4/2018 48.807,00 7/5/2018 49.694,40 4/6/2018 42.595,20 5/7/2018 41.707,80 6/8/2018 42.595,20 20/8/2018 9.11.6. responsáveis solidários: José Alex Botelho de Oliva, Francisco José Adriano e Gabriel Nogueira Eufrásio; 9.11.6.1. irregularidade: pagamento por serviços de digitalização de folhas em branco sem a comprovação de que tal digitalização era necessária; 9.11.6.2. conduta: terem autorizado, ou contribuído para que fosse autorizado, pagamento de serviços de digitalização de folhas em branco sem a comprovação de que tal digitalização era necessária e considerando que certames similares da Administração Pública Federal excluíam, no edital ou termo de referência, a necessidade de digitalização de folhas em branco; 9.11.6.3. dispositivos violados ou aplicados: art. 37, da Constituição Federal, e arts. 884 e 927 do Código Civil; 9.11.6.4. valor do débito: VALOR ORIGINAL (Reais) DATA DA OCORRÊNCIA 13.720,00 19/6/2017 24.416,73 20/7/2017 35.560,00 14/8/2017 38.381,16 11/9/2017 30.682,11 9/10/2017 32.991,49 8/11/2017 28.742,40 12/12/2017 31.610,27 8/1/2018 29.400,00 6/2/2018 26.911,84 14/3/2018 29.466,46 5/4/2018 29.917,20 7/5/2018 30.270,24 4/6/2018 30.301,92 5/7/2018 30.200,88 6/8/2018 30.217,92 20/8/2018 23.627,38 24/9/2018 9.11.7. responsáveis solidários: Ediberto Tadeu Pedroso Junior, na condição de gestor do contrato, Eduardo Silva Costa, na condição de fiscal do contrato, MC3 Tecnologia e Logística Ltda., na condição de empresa contratada, e Mário Jorge Paladino, na condição de sócio administrador da empresa contratada; 9.11.7.1. pagamento pela realização de serviços no Museu da Companhia Docas a cargo de profissional não habilitado; 9.11.7.2. conduta: 9.11.7.2.1. Ediberto Tadeu Pedroso Júnior, na condição de gestor do contrato, e Eduardo Silva Costa, na condição fiscal do contrato: terem atestado a execução do serviço, contribuindo para o seu pagamento, sem confirmar que ele estava sendo exercido por profissional habilitado; 9.11.7.2.2. MC3 Tecnologia e Logística Ltda., na condição de empresa contratada, e Mário Jorge Paladino, na condição de sócio administrador da empresa contratada, ter recebido pagamento pela prestação de serviços a cargo de profissional não habilitado; 9.11.7.3. dispositivos violados ou aplicados: art. 37, da Constituição Federal, arts. 62 e 63 da Lei 4.320/1964 e arts. 884 e 927 do Código Civil; 9.11.7.4. valor do débito: VALOR ORIGINAL (Reais) DATA DA OCORRÊNCIA 48.000,00 20/7/2017 24.000,00 14/8/2017 24.000,00 11/9/2017 24.000,00 9/10/2017 24.000,00 8/11/2017 24.000,00 12/12/2017 24.000,00 8/1/2018 24.000,00 6/2/2018 24.000,00 14/3/2018 24.000,00 5/4/2018 24.000,00 7/5/2018 24.000,00 4/6/2018 24.000,00 5/7/2018 24.000,00 6/8/2018 24.000,00 20/8/2018 24.000,00 24/9/2018 9.12. informar aos responsáveis que, caso venham a ser condenados pelo Tribunal, o débito ora apurado será acrescido de juros de mora, nos termos do § 1o do art. 202 do Regimento Interno do TCU; 9.13. autorizar, desde já, as diligências necessárias para subsidiar o processo de tomada de contas especial; 9.14. determinar à secretaria de controle externo competente que realize, no processo de tomada de contas especial, a audiência da MC3 Tecnologia e Logística Ltda. pela participação na fraude ao Pregão Presencial 5/2016 da Companhia Docas do Estado de São Paulo, corroborada pelas evidências e indícios descritos no Relatório de Inspeção constante à peça 77 e complementados pelo despacho à peça 80, com o intuito de avaliar a possibilidade da declaração de inidoneidade da empresa; 9.15. deferir o pedido formulado pela Autoridade Portuária de Santos S.A., de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, nos termos do art. 93 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 316/2020; 9.16. dar ciência desta deliberação à Autoridade Portuária de Santos S.A., ao representante, e aos responsáveis; 9.17. comunicar este acórdão à SeinfraPortoFerrovia, unidade técnica responsável pelas contas anuais da entidade representada; 9.18. comunicar ao Ministro de Estado do Ministério da Infraestrutura, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, a conversão destes autos em tomada de contas especial; 9.19. apensar, com fulcro no art. 41 da Resolução-TCU 259/2014, o presente processo ao processo de tomada de contas especial que vier a ser constituído.